Tribunal: STF
Processo: ARE 1283769
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC N° 118/2005. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO FISCO NÃO CONFIRMADA. CITAÇÃO POR EDITAL RETROAGE À PROPOSITURA DA DEMANDA.
    1- Trata-se de apelação cível interposta por TANIA REGINA TELLES contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados nos presentes embargos à execução, declarando a inocorrência da prescrição do crédito tributário objeto da Execução Fiscal de n.° 0510628- 80.2004.4.02.5101.
    2 - Para a análise da decadência e da prescrição do crédito tributário faz-se necessário o exame de alguns marcos essenciais. Para a decadência, é necessário verificar a ocorrência do fato gerador, que marca o início do prazo decadencial, bem como o lançamento do crédito tributário ou a lavratura do auto de infração, que fazem cessar o prazo decadencial, na forma do art. 173, I e II, ou 150, § 4° do CTN, conforme o caso. Já a constituição definitiva do crédito tributário e a citação pessoal ao devedor, são elementos imprescindíveis para aferir a ocorrência do prazo prescricional para a pretensão executiva, na forma do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Isto porque constituído definitivamente o crédito tributário, o despacho que ordenar a citação, se proferido em ação distribuída após a vigência da LC 118/05, terá o condão de interromper o prazo prescricional. No caso doas autos, a ação é anterior à LC 118/05, de forma que somente a citação válida pode ter o efeito de interromper o prazo prescricional.
    3 - Tratamos de execução fiscal proposta em 30/04/2004, relativa a Imposto de Renda de Pessoa Física, com vencimento mais antigo em 30/04/2001, tendo sido constituído o crédito tributário por Termo de Confissão Espontânea em 10/04/2003, como consta da CDA 70.1.03.011026-57, sendo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, pois o termo de confissão espontânea equivale à declaração do contribuinte e, nessa hipótese, não há necessidade de formalização do crédito, podendo a administração inscrevê-lo imediatamente em dívida ativa, conforme inteligência da jurisprudência pacífica do STJ.
    4 - O despacho de citação foi proferido em 30/04/2004 (f1s.13 e 17). Todavia, a diligência restou frustrada pela não localização da executada no endereço fornecido aos órgãos fiscais, conforme certidão negativa juntada aos autos (fl. 19). Não há dúvida que o despacho não teve o condão de interromper o curso do prazo prescricional e que a citação por edital somente veio a ocorrer após mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito através da notificação do contribuinte em 10/04/2003, até a citação ficta em 12/05/2009. No entanto, não se pode imputar à Exequente a não realização da citação válida tempestivamente, quando ela se manteve diligente, buscando encontrar o contribuinte, trazendo sempre a providência necessária, inclusive apontando bens para constrição.
    5 -E princípio jurídico elementar o de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, razão pela qual se editou, inclusive, a Súmula 106 do STJ, que criou mecanismo para que a parte diligente não seja prejudicada pela evasão da parte que não age com lealdade e em descumprimento à lei. 
    6 - Não há dúvida de que, no caso dos autos, a demora na citação da executada não decorreu de desídia da Exequente, mas de ato ilícito da própria executada, que deixou de comunicar aos órgãos oficiais, o endereço onde pode ser encontrada, nos termos do art. 195, Decreto- Lei ° 5.844/43. Não pode o Direito chancelar comportamentos ilícitos, daí a razão de ser do Enunciado n° 106 da Súmula do STJ, que tem perfeita aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que a Exequente manteve-se diligente e não deu causa à demora na citação.
    7 - Se não houve inércia ou desídia do credor, a citação válida, ainda que ficta, deve retroagir à data da propositura da demanda, consoante dispunha o art. 219, §1°, do CPC/73, então vigente, porquanto não restou descumprido o disposto nos §§ 2° e 3° do mesmo dispositivo legal, pois a cada ciência de citação negativa, a União tomou providências no prazo legal, sem deixar a execução parada indefinidamente. Estamos diante da ressalva apontada no julgamento do RESP 1120295, julgado sob a sistemática do Art.543-C DO CPC, razão pela qual se mantém a sentença que afastou a ocorrência da prescrição. Frise-se, porfim, que foram alcançados bens aptos a satisfazer, pelo menos em parte o crédito, impondo-se o prosseguimento da execução.
    8 - RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 5°, inciso LIV e LV; 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente